Tribunal: CARF
Processo: 10530.724641/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.724641/2014-22
ACÓRDÃO
1202-001.582 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENILDA GONCALVES DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza-se omissão de receitas ou de rendimentos os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindoo
para o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e
idôneas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador
quando desnecessárias para a solução da lide. Os documentos necessários
para fazer prova em favor do contribuinte não são supridos mediante a
realização
de
diligências/perícias,
mormente
quando
o
próprio
contribuinte dispõe de meios próprios para providenciá-los.
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
APLICABILIDADE.
É legítima a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício. Súmula
CARF no 108.

Fl. 8862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.582 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724641/2014-22
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, negar provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever o
relatório integrante do acórdão de impugnação.
Trata o presente processo de Autos de Infração relativos a tributos e
contribuições apurados pela sistemática do Simples Nacional, referentes a fatos
geradores ocorridos de janeiro a dezembro de 2010.
No Termo de Verificação de Infração (fls. 135/143), o autuante detalha os atos e
procedimentos fiscais que culminaram na lavratura dos Autos de Infração,
informando que:
1. A contribuinte, optante do Simples Nacional, movimentou em suas contas
bancárias o valor de R$98.263.630,01 no ano calendário de 2010, mas apresentou
DASN -Declaração Anual do Simples Nacional informando como receita bruta
anual o valor de R$505.017,50;
2. Regularmente intimada a apresentar os extratos bancários relativos às suas
contas correntes, a empresa apresentou-os de forma incompleta, o que ensejou a
solicitação de Requisição de Movimentação Financeira - RMF junto às instituições
financeiras;
3. Da análise dos Livros Diário e Razão, assim como dos extratos bancários, ficou
constatado que a empresa deixou de comprovar documentalmente parte dos
Fl. 8863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.582 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724641/2014-22
3
depósitos bancários efetuados em suas contas correntes, no valor total de
R$8.892.478,23, nfringindo, assim, o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e se
submetendo ao lançamento de ofício, conforme item “3.1 - Omissão de Receitas -
Depósitos Bancários NãoComprovados”;
4. Em relação ao item “3.2 - Diferença de Base de Cálculo”, confrontando-se as
receitas declaradas na DASN e aquelas efetivamente escrituradas como “Receita
de Serviços Prestados” nos Livros Diário e Razão, apurou-se uma diferença no
valor de R$10.878.203,35, base de cálculo para o crédito tributário lançado de
ofício.
Foi formalizada a Representação Fiscal para exclusão do Simples Nacional (fls.
2978/2979).
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação, sendo essas as suas razões
de defesa, em síntese:
1. Preliminarmente, o Auto de Infração é nulo por se fundamentar exclusivamente
em meio de prova produzido de forma ilícita, uma vez que os dados foram obtidos
mediante quebra do sigilo bancário sem autorização judicial, necessária mesmo
após o advento da Lei Complementar no 105, de 2001, conforme decisão do STF
no julgamento do RE 389.808 ocorrido em 15 de dezembro de 2010;
2. Ao lavrar o Auto de Infração, o Auditor, em vez de especificar de forma
individualizada quais depósitos entendeu não restar comprovada a origem, como
determina a legislação, simplesmente consolidou os valores dos extratos e os
cotejou com os valores constantes dos relatórios entregues pela autuada,
encontrando assim uma “Diferença” utilizada como base de cálculo para compor a
autuação;
3. Portanto, o que gerou a base de cálculo do lançamento não foram os valores
dos depósitos específicos em relação aos quais o Fisco entendeu não ter sido
comprovada a origem, mas sim a “Diferença” entre as colunas “Extratos” e
“Relatórios”;
4. Trata-se simplesmente de uma “análise em bloco”, opção pelo caminho mais
fácil que dificulta sobremaneira o exercício do direito ao contraditório pela
impugnante, representando uma inovação inaceitável que diverge flagrantemente
da forma prevista no § 3° do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, procedimento
absolutamente nulo e em flagrante descumprimento aos princípios da segurança
jurídica e da ampla defesa;
5. Tendo acesso a toda a movimentação bancária do contribuinte, a Fiscalização
não pode se acomodar na sua intimação para comprovar a origem de todos os
recursos, tributando, por presunção, os depósitos de origem supostamente não
comprovada, pois esse procedimento inverte a lógica do trabalho fiscalizatório,
passando o contribuinte a ter o ônus de se fiscalizar, sob pena de, não
comprovando estar regular, ser tributado por presunção;
Fl. 8864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.582 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724641/2014-22
4
6. Essa não foi a intenção do legislador ao criar o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
restando evidente a nulidade dos lançamentos fiscais, uma vez que a Fiscalização,
sem amparo legal, inverteu o encargo fiscalizatório, obrigando o contribuinte a
comprovar toda a sua movimentação financeira de 2010, sob pena de tributação
por presunção;
7. No mérito, após fazer exposição sobre sua atividade empresarial, qual seja,
intermediação na distribuição de recargas para celular, a contribuinte afirma que,
visando demonstrar de forma mais detalhada a origem dos depósitos, requereu à
Fiscalização a juntada, por amostragem, dos relatórios com as operações
realizadas por alguns dos diversos “pontos de venda” cadastrados;
8. Assim procedendo, entendeu que a origem dos depósitos estaria comprovada,
até mesmo porque seria inviável a juntada de todos os relatórios individualizados
de cada operação, ante o imenso volume de documentos, tendo salientado,
ainda, que todos os documentos estavam à disposição da Fiscalização, em seu
endereço, para acesso via sistema, caso se fizesse necessária a sua análise;
9. Os créditos identificados nos extratos e constantes da planilha elaborada pela
Fiscalização referem-se a recebimentos de depósitos efetuados pelos “pontos de
venda” para posterior repasse aos chamados “primeiros intermediários”, bem
como às Operadoras de Telefonia, nas hipóteses em que a impugnante atua como
“primeira intermediária”;
10. Logo, tais valores representam quantias que transitaram nas contas correntes
da impugnante, mas que foram repassados em sua maior parte logo em seguida,
ficando a empresa fiscalizada apenas com a sua comissão, que varia entre 2% e
7%, dependendo de cada situação peculiar e do contrato firmado;
11. Na remota hipótese de não ser acolhido algum dos argumentos a respeito da
nulidade da autuação, quanto ao item 3.1, no tocante à tabela do Banco
Santander, requer a juntada do contrato de empréstimo no valor de
R$168.000,00, relativo ao mês de agosto/2010, comprovando, assim, a origem do
recurso neste período e pleiteando a sua exclusão da autuação;
12. Com relação às tabelas relativas aos Bancos Bradesco e Banco do Brasil,
esclarece, novamente, que o que motivou a autuação das tais “diferenças” foi o
fato de que apenas apresentou os relatórios por amostragem, de comprovação
dos depósitos de maiores valores, mas visando comprovar a origem das
diferenças apontadas nessas contas, requer a juntada de todos os relatórios
complementares, separados por cada banco e por cada mês (Banco Bradesco -
doc. 04 e Banco do Brasil -doc. 05);
13. Na hipótese de ser necessária uma perícia técnica para a comprovação de suas
alegações, requer, desde já, a sua realização;
14. Como se pode observar, a farta documentação anexada comprova
efetivamente a origem da maior parte dos depósitos realizados em suas contas
bancárias, salientando-se, neste ponto, que a jurisprudência do CARF é uníssona
Fl. 8865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.582 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724641/2014-22
5
no sentido de que, uma vez comprovada a origem dos valores, o Auto deve ser
julgado improcedente;
15. Quanto ao item 3.2 do Auto de Infração, o Fisco autuou como omissão de
receitas as diferenças da base de cálculo, ou seja, diferenças entre os valores
escriturados na contabilidade entregue à Fiscalização, subtraídos dos valores que
já haviam sido declarados anteriormente na DASN, porém, a impugnante
constatou que realizou de forma equivocada a sua contabilidade, porque, devido
à pressão para entregar os livros contábeis à Fiscalização, acabou contabilizando
como sua receita tanto a parte da sua comissão pela intermediação dos itens,
quanto a parte retida pelos pontos de venda (que gira em torno de 3% a 6%), o
que acarretou um reconhecimento de receita num valor muito maior que sua
receita efetiva;
16. Neste sentido, visando demonstrar o valor correto de sua receita (restrito às
comissões efetivamente recebidas pela empresa), elaborou a planilha anexa (doc.
06) apontando todas as operações de distribuição realizadas ao longo do ano
calendário de 2010 e especificando o percentual destinado a cada uma das partes
envolvidas na operação;
17. Informa, ainda, que está realizando uma recontabilização das suas receitas e
pretende juntar a documentação aos autos tão logo conclua este trabalho, a fim
de comprovar, efetivamente, que a diferença apurada pela Fiscalização no item
3.2 equivale a uma quantia muito inferior aos R$10.878.203,35 apontados pelo
Fiscal;
18. Apesar de a documentação estar devidamente descrita e explicada, a sua
imensa quantidade dificulta sobremaneira o exame pelos julgadores, justificando-
se, assim, a realização de uma perícia por Auditor independente e estranho ao
feito, na forma do art. 16, IV, do PAF, a fim de se apurar minuciosamente todas as
alegações aqui sustentadas, formulando quesitos a serem respondidos e
indicando o nome do seu perito;
19. Os valores autuados foram enquadrados pelo autuante no Anexo V da Lei
Complementar no 123, de 2006, quando o correto seria o enquadramento no
Anexo III;
20. Por fim, requer que seja afastada a incidência dos juros moratórios sobre a
multa de ofício, entendimento atual do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, como é exemplo o Acórdão no 101-96008.

A DRJ ao proferir o acórdão no 15-42.047 - 4a Turma da DRJ/SDR, entendeu por bem
julgar a impugnação procedente em parte, nos seguintes termos:

afastar as preliminares de nulidade;
Fl. 8866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.582 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724641/2014-22
6

afastar a presunção de omissão de receitas sobre o valor de R$
168.000,00, que teve a sua origem comprovada como decorrente de
contrato de empréstimo junto ao Banco Santander;

determinar o recálculo do crédito tributário na forma do Anexo III da Lei
Complementar no 123/2006; e

manter a autuação nos seus demais aspectos.

A Unidade de Origem, ao tomar ciência do acórdão a quo se manifestou por meio
do despacho de fls. 8815 – 8827, informando que ao substituir os parâmetros do Anexo V pelo
Anexo III, observou que a maioria dos débitos foi majorada e, em razão disso, solicitou
manifestação da DRJ quanto às medidas a serem adotadas em razão dos efeitos da alteração de
um anexo por outro.
Por meio do despacho de devolução de fls. 8828, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Salvador informou que não seria viável a lavratura de autos de infração
complementar em virtude da decadência e que, portanto, nos períodos em que a utilização do
Anexo III da Lei Complementar no 123/2006 implicou em majoração dos tributos apurados, o
crédito tributário deveria limitar-se ao valor originalmente lançado de ofício.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese que:

(i)
nulidade por ofensa ao § 3o, do art. 42 da Lei no 9.430/1996, diante da
alegada ausência de individualização dos depósitos tidos como sem origem
comprovada;
(ii)
nulidade do acórdão a quo por ofensa ao contraditório e ampla defesa,
diante do indeferimento de produção de prova pericial
(iii)
falta de ampara legal para presunção de omissão de receita;
a. neste ponto, questiona o volume de depósitos constante do TIF no 4 e
argumenta que a Fiscalização não poderia ter assim procedido
(iv)
quanto ao mérito da infração de presunção de omissão de receitas:
a. argumenta que exerce atividade de intermediação de créditos pré-pagos
de telefones celulares;
b. defende que ao responder o Termo de Intimação Fiscal No 4, apresentou
relatórios por amostragem, julgando que a Fiscalização admitiria como
comprovada a origem da totalidade dos depósitos objeto do TIF;
c. afirma que instruiu a sua impugnação com relatórios complementares
com a comprovação dos depósitos efetuados nos Bancos Bradesco e
Fl. 8867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.582 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724641/2014-22
7
Banco do Brasil e que, uma vez comprovada a origem dos valores, o auto
deve ser julgado improcedente;
(v)
quanto à infração “Diferença de Base de Cálculo”, afirma que devido
à pressão para entregar os livros contábeis à Fiscalização, realizou a sua
contabilidade de forma equivocada, na medida em que contabilizou como
receita sua tanto a parte da sua comissão pela intermediação dos itens,
quanto a parte retida pelos pontos de venda;
(vi)
defende a não incidência de juros de mora sobre multa de ofício; e, por fim,
(vii)
requer a produção de prova pericial, argumentando que uma análise
aprofundada do conjunto probatório constante dos autos do presente
processo, por meio de um perito especializado, permitiria a compreensão da
sua atividade empresarial e da comprovação da origem dos depósitos;
a. indica perito e formula quesitos

Esse é o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator

O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
1
NULIDADE DO ACÓRDÃO A QUO
A Recorrente suscita a nulidade do acórdão recorrido, defendendo que ao indeferir
a produção de prova pericial, a DRJ cerceou o seu direito de ampla defesa e ao contraditório.
É verdade que ao apresentar a sua impugnação, a Recorrente indicou perito e
formulou quesitos, atendendo, assim, o inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Ocorre que o pedido de perícia foi adequadamente enfrentado pelo v. acórdão a
quo, que o indeferiu com base nos arts. 18 e 28, ambos do Decreto no 70.235/1972. Veja-se.

Em sua defesa, requereu a realização de perícia, indicando o nome do seu perito e
formulando quesitos.
Fl. 8868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.582 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724641/2014-22
8
Contudo, a realização de diligências/perícias ocorre quando é necessário
esclarecer algum ponto obscuro a juízo da autoridade. No presente caso, nada há
para ser diligenciado ou periciado, pois desnecessária para firmar a convicção do
julgador.
A perícia requerida prescinde totalmente do conhecimento técnico de um
perito, podendo facilmente ser obtida pela própria contribuinte em sua
movimentação financeira e contábil, sendo totalmente dispensável a
manifestação de um profissional capacitado.
É preciso ter em conta que a previsão para a realização de diligências/perícias
destina-se a elucidar questões controversas em face dos documentos carreados
aos autos pelo contribuinte, visando esclarecer pontos duvidosos específicos.
A simples apresentação de planilhas, com dados aleatoriamente registrados,
desacompanhadas de documentos que indiquem a correção dos valores nelas
informados, não justifica a realização de diligência ou perícia.
Ao albergue do que dispõe o art. 333, I, do CPC, cumpre o autor o ônus da prova,
quanto ao fato constitutivo do seu direito, que deveria ser produzida, então, in
casu, pela impugnante.
Indefiro, desta forma, o pedido para a realização de diligência, nos termos do que
prevê o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Como se vê, os elementos de prova juntados aos autos pela Recorrente se limitam a
planilhas por ela produzidas de forma unilateral, sem a apresentação de outros documentos aptos
a comprovar a origem dos depósitos.
Dessa forma, a DRJ considerou que os elementos de prova juntados aos autos do
presente processo seriam suficientes para formação do seu convencimento sobre as infração
objeto da autuação.
Ressalte-se que a Recorrente poderia ter juntado aos autos outros elementos de
prova, como documentos e, até mesmo, parecer contábil do perito por ela indicado, mas não o
fez.
Dessa forma, tendo em vista que a prova pericial foi indeferida de forma
fundamentada, não há que se falar em nulidade do acórdão a quo.
2
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
A Recorrente alega que o auto de infração é nulo, por inobservância da norma
prevista no art. 42, § 3o, da Lei no 9.430/1996.
Isso porque, sempre segundo a Recorrente, a Autoridade Fiscal não teria
individualizado os depósitos para comprovação da origem.
Ocorre que não é isso que se verifica dos autos do presente processo.
Fl. 8869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.582 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724641/2014-22
9
Apesar de não constar no Termo de Verificação Fiscal a individualização de todos os
depósitos tidos como de origem não comprovada – a Autoridade Fiscal elaborou planilhas
consolidando os depósitos de origem não comprovada mês a mês – é fato que os Termos de
Intimação Fiscal no 4 (fls. 183-348) e 9 (468-469) cuidaram da individualização dos depósitos,
permitindo, assim, a identificação dos depósitos que precisariam ser comprovados pela
Recorrente.
A Recorrente argumenta que a Autoridade Fiscal deveria ter elaborado uma nova
planilha explicitando, individualizadamente, todos os depósitos de origem não comprovada após
as manifestações e documentos apresentados pela recorrente durante o curso da Fiscalização.
Há um fundo de razão no inconformismo manifestado pela Recorrente.
Considerando que a Autoridade Fiscal acatou em parte os esclarecimentos e documentos
apresentados pela Recorrente no curso do procedimento de fiscalização e, dessa forma,
considerou comprovada a origem de parte dos depósitos, é certo que a Fiscalização poderia ter
elaborado nova listagem com os depósitos que remanesceriam sem comprovação da origem.
No entanto, entendo que tal circunstância não é suficiente para macular a
autuação, tendo em vista que os depósitos foram devidamente identificados e individualizados
pela Fiscalização nos Termos de Intimação no 4 (fls. 183-348) e 9 (468-469), sendo certo que era
dever da Recorrente comprovar a totalidade desses depósitos.
A própria Recorrente reconhece que apresentou documentos capazes de
comprovar a origem dos depósitos por amostragem e, portanto, tem conhecimento dos depósitos
que não foram contemplados nos documentos apresentados à Fiscalização.
Por essas razões, não vislumbro vício de nulidade, uma vez que a Autoridade Fiscal
construiu fato indiciário, mediante procedimento previsto no §3o do artigo 42 da Lei no 9.430, de
1996, que determina a individualização dos créditos bancários objeto da ação fiscal, mediante
intimação específica de relação dos depósitos alvo de investigação, e concessão de oportunidade à
fiscalizada de se manifestar a respeito da origem dos ingressos.
Dessa forma, está atendido o requisito do § 3o, do art. 42, da Lei no 9.430/1996.
Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade.

3
FALTA DE AMPARO LEGAL PARA APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS
A Recorrente argumenta que inexiste amparo legal para aplicação da presunção de
omissão de receitas. Alega que os Termos de Intimação encaminhados pela Autoridade Fiscal, no
curso do procedimento de fiscalização, contemplam alto volume de depósitos, o que seria
aberrante da legislação tributária vigente.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Fl. 8870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.582 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724641/2014-22
10
Em primeiro lugar, a Recorrente parece ignorar o fato de que, apesar de
regularmente intimada a apresentar os extratos bancários relativos às suas contas-correntes, a
apresentou-os de forma incompleta. Tal fato, inclusive, ensejou a solicitação de Requisição de
Movimentação Financeira – RMF junto às seguintes instituições financeiras: (i) Banco Bradesco;
(ii) Banco do Brasil; (iii) Banco do Nordeste; (iv) Banco Itaú; e (v) Banco Santander.
A partir daí, a Recorrente foi intimada a esclarecer o tipo de atividade por ela
exercida. Em resposta, a Recorrente afirmou que, no ano-calendário fiscalizado, exercia atividade
de intermediação e que suas receitas consistiam, apenas, nas comissões relativas à distribuição e
venda de recargas.
Afirma que, por força contratual, estaria obrigada ao repasse de tais quantias às
“primeiras intermediárias” ou às Operadoras de Telefonia. Evidentemente que tais fatos precisam
ser comprovados, da mesma forma que era seu dever comprovar a origem dos depósitos listados
nos Termos de Intimação Fiscal no 4 e 9.
Dessa forma, em que pese o considerável volume de depósitos tidos com de origem
não comprovada, não se pode olvidar que era dever da Recorrente, além de escriturar a sua
movimentação financeira e bancária, manter em boa guarda documentos que comprovem a sua
escrituração fiscal.
Portanto, diante da não comprovação da totalidade dos depósitos objeto dos
Termos de Intimação encaminhados à Recorrente. Correta a presunção de omissão de receitas.
4
MÉRITO
Quanto ao mérito, a Recorrente insurge-se contra as infrações de presunção de
omissão de receitas por depósitos de origem não comprovada e diferença de base de cálculo.
Passa-se a analisar as razões recursais.
4.1 PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS
Quanto ao mérito da infração de presunção de omissão de receitas, a Recorrente
argumenta que exerce atividade de intermediação de créditos pré-pagos de telefones celulares.
Defende que ao responder o Termo de Intimação Fiscal No 4, apresentou relatórios
por amostragem, julgando que a Fiscalização admitiria como comprovada a origem da totalidade
dos depósitos objeto do TIF.
Afirma que instruiu a sua impugnação com relatórios complementares com a
comprovação dos depósitos efetuados nos Bancos Bradesco e Banco do Brasil e que, uma vez
comprovada a origem dos valores, o auto deve ser julgado improcedente.
De início, deve-se dizer que a Recorrente tem razão quando alega que uma vez
comprovada a origem dos valores, o auto de infração deve ser julgado improcedente quanto à
Fl. 8871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.582 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724641/2014-22
11
presunção de omissão de receitas. Isso porque, a presunção em questão é relativa, ou seja, admite
prova em contrário.
Na prática, a norma do art. 42 da Lei no 9.430/1996 autoriza a inversão do ônus da
prova, exigindo que o contribuinte comprove a origem dos depósitos questionados pela
Fiscalização, sob pena de se presumir a omissão de receitas.
Ocorre que a Recorrente não logrou comprovar a origem dos depósitos objeto da
autuação, seja no curso do procedimento de fiscalização, seja após a instauração da fase litigiosa
do processo administrativo tributário.
A própria Recorrente reconhece que, no curso do processo de fiscalização
apresentou uma simples amostragem de documentos, que não comprovaram a totalidade dos
depósitos individualizados pela Fiscalização nos TIF no 4 e 9.
Com a apresentação da impugnação, limitou-se a apresentar planilhas elaboradas
unilateralmente, desacompanhadas de notas fiscais ou comprovantes de depósitos, capazes de
demonstrar o repasse dos valores aos intermediários primários ou às Operadoras de Telefonia
Móvel.
A documentação apresentada pela Recorrente em sede de impugnação foi
adequadamente analisada pela DRJ, que evidenciou a sua fragilidade probatória.
Assim, anexou apenas documentos relativos ao Banco Bradesco (Doc 04 às folhas
3119/7111) – exceto para o mês de março de 2010 – e ao Banco do Brasil dos
meses de fevereiro, março, julho e agosto de 2010 (Doc 05 às folhas 7114/8698).
Não foram anexados relatórios referentes aos depósitos nas contas bancárias
mantidas junto ao Banco do Nordeste, Banco Itaú e Banco Santander.
Entretanto, o “Relatório Vendas” apresentado se trata de listagem de operações
diárias, sem nenhuma seqüência cronológica, que identifica apenas o ponto de
venda, a quantidade e o valor unitário de cada item, bem como o valor total de
cada operação, mas sem nenhuma relação direta com os depósitos efetuados na
conta corrente da autuada. Não há nem mesmo uma totalização, seja diária, seja
pelo ponto de venda, que possibilite vincular as operações aos valores
depositados cuja origem não restou comprovada perante a fiscalização.
Portanto, a documentação apresentada em nada permite comprovar a origem dos
valores depositados nas contas correntes da autuada. Caberia à impugnante
apontar as operações que teriam vinculação direta com os créditos bancários
apontados pela Fiscalização, de sorte que ficasse totalmente demonstrado o fluxo
de recursos

Mesmo assim, a Recorrente, ao interpor o seu recurso volutnário, não apresentou
qualquer documento capaz de comprovar a origem dos depósitos. Ao contrário disso, insiste nas
Fl. 8872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.582 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724641/2014-22
12
preliminares de nulidade já analisadas e no argumento segundo o qual os documentos constantes
dos autos são suficientes para comprovação da origem dos depósitos, o que não pode prosperar.
Dessa forma, deve ser negado provimento ao recurso volutnário quanto a esse
ponto.

4.2 DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO
Quanto à infração “Diferença de Base de Cálculo”, afirma que devido à pressão para
entregar os livros contábeis à Fiscalização, realizou a sua contabilidade de forma equivocada, na
medida em que contabilizou como receita sua tanto a parte da sua comissão pela intermediação
dos itens, quanto a parte retida pelos pontos de venda.
Na verdade, a Recorrente se limita a reproduzir as razões já apresentadas em sede
de impugnação. Por concordar com a análise e conclusões manifestadas no acórdão a quo, passo a
reproduzir o seu voto condutor, nos termos da faculdade prevista no art. 114, § 12, I, do
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Quanto ao item 3.2 do Termo de Verificação de Infração (fls. 135/143), o auditor
fiscal informa que, após confronto entre as receitas declaradas na DASN e aquelas
efetivamente escrituradas como “Receita de Serviços Prestados” nos Livros Diário
e Razão, apurou-se uma diferença no valor de R$10.878.203,35, base de cálculo
do crédito tributário lançado de ofício.
Os valores escriturados pela contribuinte constam dos balancetes anexados às
folhas 1975/2082, emitidos durante o ano calendário de 2010.
Os Livros Razão no 0001 e no 0002 foram encerrados em 31/08/2010 e
31/12/2010, respectivamente, conforme termos às folhas 1972 e 1974. Nas
mesmas datas foram encerrados os Livros Diário no 0001 e no 0002, cujos termos
estão às folhas 1967 e 1969.
Portanto, não faz o menor sentido a alegação da impugnante de que realizou de
forma equivocada a sua contabilidade “devido à pressão para entregar os livros
contábeis à Fiscalização”.
Trata-se, no presente caso, de autuação relativa ao ano calendário de 2010, tendo
a fiscalização se iniciado em 2013, conforme Termo de Início às folhas 144/146. O
Auto de Infração foi lavrado em agosto de 2014, e a impugnação, apresentada em
24/09/2014.
Ora, apenas para argumentar, mesmo passados quase sete anos, a impugnante
não anexou um único documento que comprovasse o alegado erro na
escrituração. Também não consta que tenha adotado qualquer procedimento
visando retificar as informações equivocadas.
Fl. 8873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.582 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724641/2014-22
13
Pelos mesmos motivos analisados em relação ao item 3.1 do Termo de
Verificação, indefiro, também, a realização de diligência/perícia quanto ao item
3.2 do referido Termo, por ser desnecessária para firmar a convicção do julgador e
solucionar o presente litígio, não havendo nos autos qualquer elemento que
indique a incorreção na escrituração contábil.
Aliás, o cotejo das referidas planilhas com os valores escriturados pela
contribuinte não confirma a alegação de que contabilizou como sua receita tanto
a parte da sua comissão pela intermediação dos itens quanto a parte retida pelos
pontos de venda.
Tomando-se janeiro de 2010 como exemplo, na planilha às folhas 3048/3051,
além de erros aritméticos em alguns valores informados nas colunas “Valor de
retenção pelos pontos de venda (R$)” e “Valor da comissão da autuada (R$)”, o
somatório das referidas colunas (R$820.373,68) diverge do valor escriturado a
titulo de “receita bruta com serviços” no balancete à folha 1978.
Outra inconsistência nas planilhas merece ser destacada: a diferença no
percentual de comissão da autuada. Em janeiro de 2010, o percentual da sua
comissão quanto ao item “Alô Brasil R$10” foi de 0,8% (fl. 3048); mas no mês
subseqüente, fevereiro, foi de 4% (fl. 3052). O mesmo se observa em relação aos
itens “Alô Brasil R$20” - 1,5% (janeiro) e 4% (fevereiro); “Vivo R$25,00” - 3%
(janeiro e fevereiro), 3,5% (dezembro); “Claro R$12,00” - 4,4% (janeiro), 3% e 4%
(fevereiro), 4,9%, 5,9%, 6,2%, 6,4% e 6,9% (dezembro).
Esses fatos se repetem em relação a diversos outros itens e períodos, listando-se
os citados nos parágrafos anteriores a título de exemplo. Porém, repita-se, nada
há nos autos que comprove a correção dos valores e percentuais alegados pela
impugnante, e que nos leve a desconsiderar os valores escriturados nos livros
contábeis da autuada.
Note-se que os livros e fichas dos empresários e sociedades fazem prova contra
ou a favor das pessoas a que pertencem, nos termos do art. 226 do Código Civil
(Lei no 10.406, de 10/01/2002), in verbis:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas
a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Portanto, tendo o autuante se baseado nos livros contábeis da própria
contribuinte, inexiste reparo a se fazer neste particular no lançamento de ofício.

Dessa forma, considerando que a fiscalização se baseou nos livros contábeis da
própria Recorrente, que não retificou a sua contabilidade nem comprovou o alegado erro de
escrituração, não merece prosperar o recurso voluntário.

Fl. 8874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.582 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724641/2014-22
14
5
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente insurge-se conta a cobrança de juros de mora sobre multa de ofício.
Ocorre que o seu pleito esbarra no entendimento consolidado deste Conselho,
consubstanciado no enunciado da Súmula CARF no 108.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Destaque-se que a observância de Súmula do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais é medida que se impõe, por força do art. 85, V e art. 123, § 4o do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.

Art. 85. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula do CARF ou de resolução do Pleno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, bem como o disposto nos art. 98 a 100;

Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972.
A mesma obrigação está prevista no art. 25, § 13 do Decreto no 70.235/1972.
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com
atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial.
(...)
Fl. 8875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.582 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724641/2014-22
15
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo
observarão as súmulas de jurisprudência publicadas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.

Por essas razões, não merece provimento o recurso voluntário quanto a esse ponto.
6
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
A Recorrente pleiteia a produção de prova pericial. Para tanto formula quesitos e
indica perito.
Entendo que a produção de prova pericial é prescindível para a análise da prova
documental apresentada pela Recorrente.
Mesmo que a prova pericial seja produzida por profissional com conhecimentos
técnicos contábeis, isso não supriria a fragilidade das provas apresentadas pela Recorrente no
curso do presente processo administrativo.
Deve-se dizer. A Recorrente não comprovou os alegados repasses de valores por ela
recebidos às “intermediadoras primárias” ou às Operadoras de Telefonia Móvel. Não existem nos
autos documentos que suportem as suas alegações. Os únicos documentos apresentados pela
Recorrente carecem de força probatória, o que, evidentemente, não poderia ser suprido pela
produção de prova pericial.
Da mesma forma, não existem provas quanto ao erro na contabilidade da
Recorrente, sendo certo que quanto à infração de “Diferença de Base de Cálculo”, a produção de
prova pericial também se faz desnecessária.
Diante do exposto, entendo que deve ser indeferido o pedido de produção de prova
pericial.
7
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, indeferir o
requerimento de produção de prova pericial, rejeitar as preliminares de nulidade da autuação e do
acórdão recorrido e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 8876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.582 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724641/2014-22
16

Fl. 8877
DF CARF MF
Original